Tribunal: CARF
Processo: 16643.000408/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000408/2010-36
ACÓRDÃO
9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de Recurso
Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se
quando, em situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por
colegiados diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe
o recurso especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou
provas. Além disso, igualmente não se conhece do recurso especial,
quando, com relação ao fundamento atacado não houve litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, GilsonMacedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2255/2283), contra Acórdão n° 3402-005.396, de 24/07/2018,
complementado pelo Acórdão de Embargos de no 3402-009.580, de 29/10/2021, proferido pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Auto de infração lavrado com o fito de prevenir a decadência do crédito tributário
não pode ser acompanhado dos acréscimos sancionatórios (multa de ofício e
juros de mora), exatamente como prescreve o art. 63 da lei n. 9.430/96.
CIDE ROYALTIES. LANÇAMENTO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR COM BASE
EM CONTRATOS DISTINTOS DAQUELES QUE SUSTENTARAM TAIS REMESSAS.
ERRO DE FATO RECONHECIDO.
A autuação fiscal exigiu CIDE royalties sobre valores remetidos ao exterior com
base em contratos que não deram sustentação jurídica a tais pagamentos, mas
que, em verdade, amparam outras remessas para o exterior. Erro de fato
configurado, o que implica a exoneração de tais exigências descompassadas dos
contratos fiscalizados.
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE royalties ou CIDE remessas) sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia.
A transferência de tecnologia implica necessariamente a transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que
disponibilizam o código fonte. Do contrário, não há que se falar em transferência
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
3
de tecnologia e, portanto, na incidência da exação. No presente caso existe
contrato que prevê a cessão de código fonte a implicar a incidência da
contribuição, bem como contrato que não prevê tal transferência de tecnologia, o
que afasta tal exigência tributária.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para manter apenas as exigências fiscais relativas ao "contrato de
distribuição e venda EABEDB" (tradução juramentada às fls. 312/320).
Breve síntese do processo
Trata o processo de Auto de Infração, lavrado para constituição do crédito relativo
à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, sobre a remessa de valores ao
exterior, nele incluindo-se principal, multa e juros, decorrente da ação fiscal MPFF
08171.00113.2009, desenvolvida em relação à pessoa jurídica Ericsson Serviços de
Telecomunicações Ltda, CNPJ no 03.619.317/000107, incorporada pela empresa autuada em 2009,
circunscrita aos períodos de apuração de 31/07/2005 a 31/05/2006 e de 31/07/2006 a
30/11/2006, em que se verificou que dos valores que serviram de base para a retenção do
Imposto de Renda na Fonte – IRRF declarados em DCTF daquela empresa, houve falta/insuficiência
de recolhimento da CIDE – Remessa Exterior.
Regularmente intimado, o sujeito passivo ofereceu impugnação, que, submetida à
análise da DRJ em São Paulo/SP (fls.1575/1602), que acabou por ser julgada parcialmente
procedente, unicamente para fins de cancelar a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de ser
a mesma incabível quando se tratar de lançamento para prevenir a decadência na pendência de
medida liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário de que era titular o
contribuinte.
Diante do resultado do julgamento que exonerou a multa de ofício aplicada em
valor superior à alçada estipulada na Portaria do Ministério da Fazenda n. 3, de 2008, publicada no
Diário Oficial da União, em 07/01/2008, bem como do disposto no inciso II do art. 25 do Decreto
n°. 70.235, de 1972, com redação conferida pela Lei n° 11.941, de 2009, houve recurso de ofício
por parte da DRJ/SP1.
Cientificado do Acórdão supracitado, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1610/1637), sustentando em síntese: (i) nulidade do Auto de Infração que teria
sido absolutamente deficiente em identificar os valores tributáveis e expor os fundamentos da
exigência; (ii) defende que não poderia haver a exigência da CIDE sobre remessas ao exterior
realizadas ao abrigo de contrato que sequer teria sido celebrado pela empresa autuada Ericsson
Serviços de Telecomunicações Ltda; (iii) aduz que o Contrato de licença de uso de software para
comercialização celebrada com a empresa Ericsson AB somente se aplica a uma pequena parcela
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
4
do total de remessas realizadas pela Ericsson Serviços a título de licença de software, de modo que
o referido contrato se aplicaria apenas às remessas feitas pela Ericsson AB a título de licença de
software para comercialização, realizadas nos meses de abril de 2005 e de março a dezembro de
2006, ou seja, que com relação a todas as outras remessas de licença para uso próprio e de licença
para comercialização cujo destinatário não fosse a Ericsson AB, não haveria fundamento no Auto
de Infração capaz de ensejar a exigência da CIDE; (iv) sustenta a ocorrência de decadência dos
supostos os créditos tributários de CIDE relativos aos períodos de julho a novembro de 2005; e, (v)
afirma que houve omissão da Fiscalização em provar que existia a transferência de tecnologia nos
contratos de licenciamento de software, o que acarretaria a nulidade do lançamento fiscal –
ausência de prova. De mesmo modo, aduz que a simples obtenção do código fonte não caracteriza
transferência de tecnologia de programas de computador, requisito necessário para a incidência
da CIDE nos termos do §1oA do art. 2o da Lei no 10.168/00. Por fim, requer a reforma parcial da
decisão recorrida com base nos pontos acima delineados, para fim de cancelar integralmente as
exigências fiscais e o arquivamento do processo administrativo.
Às fls. 1738/1779, consta a apresentação de Contrarrazões pela União Federal de
fls.1738/1779, afirmando serem acertados cada um dos fundamentos que sustentaram a decisão
recorrida e se opondo aos argumentos alinhados no Recurso Voluntário manejado pela
recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão recorrida.
Em julgamento pelo Colegiado a quo, por unanimidade, decidiu-se pela conversão
em diligência nos termos da Resolução no 3402-000.504 (fls.1784/1789), conforme síntese abaixo:
“Assim sendo, voto no sentido de que o julgamento seja convertido em diligência
para que a Repartição de Otigem tome as seguintes providências:
- Esclareça se são unicamente os dois contratos citados (Contrato n° 098 0211715
Uen fl. 285/304 dos autos; e do Contrato Geral de Software fls. 999 a 1007 dos
autos), que sustentam todas as remessas realizadas; - Em caso positivo, proceder
a indicação/vinculação, na planilha de levantamento das bases de cálculo objeto
do lançamento, de cada remessa ao seu respectivo contrato; - Em caso de haver
remessas que tenham sido objeto de lançamento da CIDE, que não estejam
amparadas em um desses dois contratos, identificar sobre qual contrato
amparam-se cada uma dessas outras remessas, e se a mesma compôs o
lançamento, igualmente procedendo a indicação/vinculação, na planilha de
levantamento das bases de cálculo objeto do lançamento, de cada remessa ao seu
respectivo contrato; - Com relação ao Contrato n °098 0211715 Uen (fl. 285/304
dos autos), firmado em 11.11.205, esclarecer se nessa parte da autuação a
remessa foi realizada pela sucedida Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda.,
ou pela própria Recorrente; - Sendo pela própria Recorrente, informar, há outras
remessas objeto do lançamento sob análise, igualmente procedendo a
indicação/vinculação, na planilha de levantamento das bases de cálculo objeto do
lançamento, de cada remessa ao seu respectivo contrato.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
5
- Ao final, elaborar Relatório de Diligência, manifestando-se de forma conclusiva
sobre os resultados alcançados, concedendo, ao final, vista a Recorrente, com
prazo de 30 (trinta) dias para se pronunciar, querendo, sobre o Relatório, sendo
que, após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Câmara para inclusão
em pauta de julgamento.
Em retorno de diligência, por meio de Relatório conclusivo (fls. 2123 e seguintes), a
DEMAC-SP constatou que diversas remessas relacionadas não estavam sustentadas pelos dois
contratos citados na resolução, existindo remessas vinculadas a outros contratos juntados aos
autos e inclusive outras remessas que constavam em contratos não juntados, conforme trechos
abaixo:
1. DA SUSTENTAÇÃO DE TODAS AS REMESSAS PELOS DOIS CONTRATOS DOS
AUTOS Esta diligência solicitou à empresa, o preenchimento da planilha de
levantamento de bases de cálculo, acrescentando-lhe uma nova coluna "Páginas
do contrato no processo" (planilha "Termo de Intimação em Diligencia
02122013.xls" à fl. 2122), segundo a qual, pudemos constatar que diversas
remessas relacionadas não estão sustentadas por estes dois contratos citados
(Contrato n° 098 0211715 às fls. 285/304 e Contrato Geral de Software às fls.
999/1007).
[...] 4. DO CONTRATO N° 098 0211715 A empresa esclareceu que o contrato n°
0980211715 que figura no processo às fls. 285 a 304 não corresponde a nenhuma
das remessas relacionadas com a CIDE. O contrato em epígrafe é da recorrente e
não da sucedida.
[...] As remessas contidas na planilha utilizada como base de cálculo não se
referem somente aos dois contratos citados. Outros contratos também anexados
ao processo, com as respectivas traduções juramentadas, fizeram parte da análise
do agente fiscal, de acordo com a coluna “Páginas do contrato no processo”.
Retornado os autos para julgamento, sobreveio o Acórdão no 3402-005.396 de fls.
2144/2.152. Naquela oportunidade, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, decidiu por
negar provimento ao Recurso de Ofício (relativo à multa de ofício) e dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para manter apenas as exigências fiscais relativas ao “contrato de distribuição
e venda EAB-EDB” (tradução juramentada às fls. 312/320).
Após publicação do Acórdão a Fazenda Nacional e o sujeito passivo apresentaram
embargos, sendo possibilitado às partes tomar conhecimento e manifestarem-se quanto aos
embargos da parte oposta (fls.2165/2172 e 2189/2191).
No Acórdão no 3402-009.580 (fls.2224/2243), restou decidido pela rejeição dos
embargos opostos pela Fazenda Nacional e pelo provimento dos embargos do contribuinte, para
sanar a omissão da análise referente às partes do “Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB”
(Contrato no 098 0211715), conferindo-lhes efeitos infringentes, para CANCELAR os débitos
referentes ao contrato citado, por ter sido realizado por pessoa jurídica distinta da autuada.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
6
Eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006 EMBARGOS DO SUJEITO
PASSIVO. OMISSÃO. PARTES CONTRATANTES NÃO APRECIADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
Existindo omissões no Acórdão embargado quanto às partes do contrato
analisado pelo Colegiado, devem ser sanados os vícios, apreciando a matéria
omissa, aplicando-se efeitos infringentes na alteração do resultado do
julgamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão.
Não sendo detectada omissão, obscuridade ou contradição do órgão julgador na
análise de pedido, prova ou fundamento essencial sobre o qual deveria se
pronunciar para a solução do caso, incabível qualquer retificação. Eventual error
in judicando somente pode ser solucionado por meio da via recursal correta,
dirigida a instância superior.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de desempate em favor do
contribuinte do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002, em rejeitar embargos de
declaração da Fazenda Nacional. Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do
Nascimento de Almeida (relator), Lázaro Antonio Souza Soares, Jorge Luís Cabral e
Pedro Sousa Bispo que acolhiam os embargos com atribuição de efeitos
infringentes. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz. Julgamento iniciado na sessão de setembro/2021, no qual
foram colhidos os votos dos Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de
Sá Pitondo Deligne, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Por unanimidade de votos, em acolher os embargos do contribuinte para
sanar a omissão da análise referente às partes do “Contrato de Distribuição e
Venda EAB-EDB” (Contrato no 098 0211715), conferindo-lhes efeitos infringentes,
para CANCELAR os débitos referentes ao contrato, por ter sido realizado por
pessoa jurídica distinta da fiscalizada.
Quanto aos embargos do contribuinte, votaram os Conselheiros Mariel Orsi
Gameiro em substituição da Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira em substituição da Conselheira Cynthia Elena de Campos e
Lara Moura Franco Eduardo em substituição do Conselheiro Jorge Luis Cabral.
Contra esta decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de
declaração (fls.2245/2247), os quais foram rejeitados, em caráter definitivo, pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 2251/2253).
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
7
No ensejo, a Fazenda Nacional interpôs o presente recurso especial (fls.2255/2283),
contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, com base em quatro pontos que deveriam
determinar a reforma do julgado:
1) Dos Juros;
2) Embargos no Lugar do Recurso Especial;
3) Nulidade por Vício Formal;
4) CIDE.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, nos termos do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 2287/2292, analisou os pressupostos
referentes ao capítulo “Dos Juros”, se mantendo silente quanto aos dos demais capítulos.
Devidamente cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, o
sujeito passivo apresentou suas contrarrazões de fls.2300/2314, manifestando pelo não
conhecimento do recurso e no mérito para que seja negado provimento.
Ao apreciar o despacho de admissibilidade, esta C. Câmara Superior entendeu que a
4a Câmara da 3a Seção verificou apenas a questão dos juros, razão pela qual determinou a
devolução dos autos para que fosse realizado novo exame de admissibilidade, abordando todos os
pontos que foram objeto do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
(fls.2317/2318).
Em 26 de abril de 2023 foi realizada a reanálise do Recurso Especial, ao qual foi
dado parcial seguimento apenas em relação aos juros de mora e incidência da CIDE no período
anterior à Lei 11.457/2007, inadmitido, portanto, em relação à alegação de nulidade por vício
formal e impossibilidade de oposição de embargos de declaração (fls.2320/2335).
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional tomou ciência do Despacho de
Admissibilidade, sem, contudo, se manifestar quanto à inadmissibilidade do REsp em relação às
discussões da nulidade por vício formal e da impossibilidade de oposição de embargos de
declaração, tornando-se definitiva nesse ponto (fl.2337).
Intimado do novo Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, o sujeito
passivo apresentou suas contrarrazões de fls.2348/2359, manifestando, em síntese, pelo não
reconhecimento do recurso, uma vez que a discussão não é em relação a incidência de juros de
mora, e sim da multa de ofício, bem como pela ausência de divergência no que tange à incidência
da CIDE sobre licenciamento de software.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
8
VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda
Pública, conforme atestado anteriormente no primeiro r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento
estava sujeito à hipótese regida pelo art. 67, do Anexo II, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015.
Conforme relatado, o contribuinte, em sede de contrarrazões, se insurge para que
seja negado o seguimento ao recurso proposto pela Fazenda Nacional, e por isso, entendo ser
necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de admissibilidade.
“O Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso
Voluntário, é de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, além
da necessidade de atendimento a diversos outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e
alterações posteriores. Por isso mesmo, essa modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial
de Divergência e tem como objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado
entre as diversas Turmas do CARF”1.
A instrumentalização do Recurso Especial há de ser rigorosamente efetuada nos
termos em que a lei processual dispõe, sob pena de não ser admitido no juízo de prelibação.
Dentro os requisitos estabelecidos pelo art. 67 do RICARF, destaca-se: (i) demonstração da
legislação interpretada divergentemente (§ 1o); (ii) demonstração do prequestionamento das
matérias (§ 5o); (iii) formação do instrumento recursal, mediante juntada do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigma, ou por qualquer das outras formas admitidas (§§ 6o, 9o, 10 e
11); e, (iv) demonstração analítica da divergência, com indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divergem de pontos específicos no acórdão recorrido (§ 8o).
Essa exigência foi mantida no RICARF atual (Portaria MF no 1634, de 21/12/2023,
Anexo II, art.118).
A primeira divergência suscitada pela Fazenda Nacional, diz respeito a incidência
dos juros de mora. Nesse tópico, defende que “a decisão recorrida aduziu que o Auto de infração
lavrado com o objetivo de prevenir a decadência do crédito tributário não pode ser acompanhado
de multa de ofício e juros de mora, em virtude do art. 63 da Lei no 9.430/96. Por outro lado, outras

1 Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acessado em: 18/05/2024.

Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
9
turmas do CARF defendem que os juros de mora são devidos nesses casos de lançamento para
prevenir decadência, salvo quando existir depósito no montante integral”. Para comprovação da
divergência, a Fazenda Pública traz como paradigma os Acórdãos nos. 1201-001.483 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária e 3403-003.542 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária. Eis as ementas dos
paradigmas:
Processo no 13805.014016/9656
Recurso no 000.001 Voluntário
Acórdão no 1201-001.483 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2016
Matéria Auto de Infração com exigibilidade suspensa
Recorrente RODESAN ELÉTRICA LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1994
Ementa:
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AUTO DE
INFRAÇÃO. MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. EXAME DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA SUMULADA. Súmula CARF no 2 - O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA SUMULADA. Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA DE OFÍCIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTES
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (CTN, Art.
106, II “ c”). MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Tendo
em conta a nova redação dada ao artigo 63 da Lei no 9.430/96, em combinação
com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN e a Súmula CARF no 17, cancela-se a
multa de oficio proporcional aplicada.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
10
JUROS DE MORA - AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. TAXA
SELIC. MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. Súmula CARFno 4: A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
NORMAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. POSTERGAÇÃO
DO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Em vista do disposto no art. 16, I, c/c o art. 17, ambos do Decreto no 70.235/72,
respeitando-se o princípio processual da dupla jurisdição, considera-se preclusa,
não se tomando conhecimento, a matéria não submetida ao julgamento de
primeira instância apresentada somente na fase recursal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Processo no 16327.000113/200666
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3403-003.542 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 24 de fevereiro de 2015
Matéria COFINS
Recorrente HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO.
A teor do art. 63 da Lei no 9.430/96 a multa de ofício só não pode ser aplicada em
lançamentos para prevenção da decadência, quando a exigibilidade do crédito
tributário houver sido suspensa antes do início da ação fiscal, hipótese que não se
verificou no caso concreto.
JUROS DE MORA. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Recurso voluntário negado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
11
(grifos originais)
No entanto, como pontuado pelo sujeito passivo em suas contrarrazões, a matéria
relativa aos juros de mora, não foi objeto de Impugnação. No tópico “IV – A ABSURDA E ILEGAL
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA”, se insurge a empresa autuada pela improcedência da multa de ofício de 75%, visto a
determinação contida no art. 63, da Lei no 9.430/96 (fl.1196).
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São Paulo, julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, unicamente para fins de
cancelar a multa de ofício aplicada de 75%, sob o fundamento de ser a mesma incabível quando se
tratar de lançamento para prevenir a decadência na pendência de medida liminar de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário de que era titular o contribuinte. Oportuna a transcrição da
ementa e do que restou julgado em relação ao tema:
ASSUNTO: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Exercício:
2005, 2006
(...)
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (grifou-se)
(...)
Voto
(...)
Da arguição de inaplicabilidade da multa de ofício
113. Opõe-se a Contribuinte contra a aplicação da multa de ofício de 75%, uma
vez que afirma que seria afronta à determinação contida no art. 63 da Lei no
9.430, de 1996.
13.1. Quanto à multa de ofício, verifica-se que, à época da lavratura do Auto de
Infração, é dizer, em 23/12/2010 (fl.1.119), já se encontrava amparada a
Contribuinte por decisão de primeira instância em sua ação de mandado de
segurança (fls.1.244, 1.245, 1.247 e 1.254). Assim, cabe razão à Contribuinte no
que toca a que não cabe o lançamento da multa de ofício, por conta do que
determina o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores, in verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
12
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
Diante do resultado do julgamento que exonerou a multa de ofício aplicada em
valor total de R$ 6.284.560,31, superior à alçada estipulada na Portaria MP no 3, de 2008, houve
recurso de ofício por parte da DRJ/SP1.
Na sequência, ao apreciar o Recurso de Ofício, o Colegiado a quo negou
provimento, para manter a decisão de origem, a qual cancelou a exigência da multa de ofício nos
casos em que o Auto de Infração for lavrado com a exigibilidade suspensa, como prescreve o art.
63 da lei n. 9.430/96. Contudo, em evidente erro material, no v. acórdão recorrido constou que
“tal exigência não poderia ter sido acompanhada dos acréscimos sancionatórias (multa de ofício e
juros de mora), exatamente como prescreve o art. 63 da lei n. 9.430/96”. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Auto de infração lavrado com o fito de prevenir a decadência do crédito tributário
não pode ser acompanhado dos acréscimos sancionatórios (multa de ofício e
juros de mora), exatamente como prescreve o art. 63 da lei n. 9.430/96.
Nessa linha de raciocínio, por mais que conste do Acórdão recorrida a menção
sobre os “juros de mora”, o que foi exonerado pela DRJ e objeto do Recurso de Ofício foi a multa
de ofício de 75%, nada foi ventilado a respeito dos juros, objeto do Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional.
Ainda, no Acórdão paradigma no 1201-001.483 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
de 13/09/2016, restou decidido que “não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo”.
Já no Acórdão no 3403-003.542 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 24/02/2015,
relativamente sobre a multa de ofício, restou decidido no caso concreto, com base no art. 63 da
Lei no 9.430/96 que “a exigibilidade do crédito tributário não estava suspensa quando do início da
ação fiscal (em 02/12/2004, fl. 02) porque o depósito efetuado em 01/04/2004 (fl. 144) foi
insuficiente, não há amparo legal para a exclusão da multa de ofício”. Consta do relatório do
Acórdão paradigma a informação de que “a liminar foi cassada e o contribuinte efetuou um
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
13
depósito em juízo no valor de R$ 2.097.482.17 no dia 01/04/2004 para suspender a exigibilidade
em relação aos períodos de apuração de julho de 1999 a março de 2002. Entretanto esse depósito
só foi suficiente para suspender a exigibilidade da contribuição em relação aos fatos geradores
ocorridos entre julho de 1999 e abril de 2001”.
Observe-se que restou constatado, nos excertos transcritos acima, claramente que
a questão tratada nos autos, e que foi objeto de Recurso de Ofício, diz respeito a exoneração da
multa de ofício no importe de R$ 75%, nada foi ventilado a respeito dos juros, objeto do Recurso
Especial. Tal premissa (juros de mora), não fora objeto do acórdão recorrido e como é cediço,
demonstração do prequestionamento das matérias (art. 67 do RICARF ) é medida que se impõe
para o conhecimento do recurso.
Nesse aspecto, ressalto que “embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo
a demonstração de prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa
apresentar recurso especial acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, pois a
demonstração da divergência jurisprudencial exige, necessariamente, que a matéria tenha sido
examinada pelo Colegiado recorrido2 ”.
Dessa forma, pela inexistência de prequestionamento quanto à matéria “juros de
mora”, oriento meu voto para não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública.
Quanto à segunda matéria suscitada, relativa à “exigência da CIDE sobre licença de
software, na demonstração da divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional descreve a
“questão” nos seguintes termos:
Como se observa, a decisão hostilizada CARF entendeu que a incidência da CIDE
não alcança pagamentos efetuados por pessoas sediadas no Brasil a pessoas
residentes ou domiciliadas no exterior por compra de programa de computadores
(software) que não representam transferência de tecnologia e a título de
royalties.
Em contraponto, em situações com a mesma moldura fática, concluíram os
paradigmas que a CIDE incide sobre royalites pagos a título de licença de uso de
software, em especial nos casos em que a autuação abrange fatos geradores
anteriores à alteração da legislação que passou a prever a não incidência da CIDE
para aquisição de software, quando não envolverem transferência de tecnologia.
Assim, a divergência jurisprudencial apontada é manifesta, considerando que:
a) de acordo com os paradigmas, até a edição da Lei n. 11.452/2007, que
começou a produzir efeitos em 01/01/2006, a CIDE é devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso de softwares, ainda que a licença não
importe em transferência de conhecimento tecnológico;]

2
Disponível
em:
<http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-
admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acessado em: 28/05/2024.
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
14
b) diferentemente, o v. acórdão ora recorrido, assentou ser indevida a CIDE na
mesma hipótese, sendo que os fatos geradores analisados eram anteriores à
Lei n. 11.452/2007.
Para comprovação da divergência, a Fazenda Pública traz como paradigma os
Acórdãos nos. 9303-006.256 – 3a Turma e 3301-00.702 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Processo no 16643.000419/201016
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-006.256 – 3a Turma
Sessão de 26 de janeiro de 2018
Matéria CIDE Remessas ao Exterior
Recorrentes CLARO S/A e FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES PELA LICENÇA DE USO OU DE DIREITOS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.
INCIDÊNCIA,
ATÉ
DEZEMBRO/2005.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
DESNECESSIDADE.
De 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a 31 de dezembro de 2005, data após a qual passou a ter
vigência o art. 20 da Lei no 11.452/2007, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não
transferência de tecnologia, aí incluída a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador.
EFEITOS RETROATIVOS SOBRE COBRANÇA DE TRIBUTO. LEI EXPRESSAMENTE
INTERPRETATIVA. ART. 20 DA LEI No 11.452/2007. FIXAÇÃO EXPRESSA DA SUA
EFICÁCIA, NA MESMA LEI (ART. 21), A PARTIR DE 01/01/2006.
A teor do art 106, I, do CTN, para que uma lei retroaja seus efeitos, no que tange à
cobrança de tributo, ela tem que ser expressamente interpretativa, o que não
ocorre com a Lei no 11.452/2007, que é expressa, outrossim, ao fixar, em seu art.
21, a data a partir da qual passou a ter efeitos o seu art. 20 (1o de janeiro de
2006), que exige, para a incidência da contribuição sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, que esteja envolvida a transferência de tecnologia.
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA, A PARTIR DE
JANEIRO/2002, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
15
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, independentemente de haver ou não
transferência de tecnologia.
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO,
INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO
DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS
DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus
do imposto. Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos
os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá
ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de
responsável tributário, reter o imposto de renda. O valor da operação não se
altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o devido
pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda, já no momento do
pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.

Processo 16832.000213/2008-44
Recurso no 508.042 Voluntário
Acórdão no 3301-00.702 — 3" (Amara / 1" Turma Ordinária
Sessão de 27 de outubro de 2010
Matéria CIDE AUTO DE. INFRAÇÃO
Recorrente IBM BRASIL, INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/200.3 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Válido o procedimento administrativo fiscal desenvolvido em conformidade com
os ditames legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2003
DECADÊNCIA. TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
O prazo qüinqüenal de que a Fazenda Nacional dispõe para constituir crédito
tributário decorrente de contribuição não-declarada nem paga, em lace da
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
16
ausência de pagamentos, é contado a partir do 1" dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido constituído por meio de lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Período de apuração: 01/01/2003 a .31/12/2005
FATO GERADOR
A remessa de valores para residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties a qualquer título, inclusive de obrigações referentes
licença de uso de software, constitui fato gerador da CIDE.
MULTA DE. OFÍCIO
No lançamento de ofício para a constituição e exigência de crédito tributário,
devida a multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
JUROS DE MORA
Sobre o crédito tributário devido e não pago no vencimento incidem. juros de
mora independentemente de quaisquer motivos da inadimplência.
Recurso Voluntário Negado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiada, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, por maioria de votos,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos, quanto à
decadência, os conselheiros Antônio Lisboa Cardoso, Rodrigo Pereira de Meio e
Maria Teresa Martinez López que aplicaram o disposto no art. 150, § 4o do GIN, e,
quanto à incidência da CIDE e à apuração da base de cálculo adotada no
lançamento, vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso e Maria Teresa
Martinez López que deram provimento. Esteve presente pela parte o Dr. Marcos
Vinicius Passarelli Prado inscrito na OAB-SP sob n° 154632.
Voto:
“Os pagamentos remetidos ao exterior pela recorrente, a título de uso de
software e objetos do lançamento em discussão, enquadram-se nos dispositivos
legais transcritos e estão sujeitos à CIDE.
O fato de ter havido ou não transferência de tecnologia, no presente caso não
importa, uma vez que somente a partir de 1" de janeiro de 2006 essa
contribuição passou a não incidir sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador desde
que haja a transferência da correspondente tecnologia, nos termos da Lei n"
11.452, de 27/02/2007.
As ementas de soluções de consultas transcritas na decisão recorrida e a seguir
repetidas reforçam a aplicação da Lei n° 10.168, de 29/12/2000, art, 2 0,
transcrito anteriormente, sobre remessas para o exterior a título de licença de uso
de software:
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
17
"REMESSA AO EXTERIOR - Programas de Computador (Software) - Licença de Uso .
Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior
a título de remuneração pela licença de uso de programa de computador -
(software) para distribuição no País por caracterizar em pagamento de royalties.
Dispositivos Legais: Art. .3o da Medida Provisória n° 2.159-70, de .24.08.2001; art
.2° da Lei n° 10 168, de 29.12.2000 (alterado pelo art. 6° da Lei n° 10332, de 19.12
2001); e arts. 682, I, e 710 do Decreto n° 3.000, de 26 03.1999 (republicado em
17.06.1999), Processo de Consulta n° 210/05 Órgão SRRF/8a. Região Fiscal
Publicação No D O U 1.3 09 2005 (destaque não-original)
(...)
Também, a Solução de Consulta no.558, de 2007, da SRRF / 8a. Região Fiscal
pronunciou na mesma direção, conforme parte da ementa transcrita na decisão
recorrida e ora repetida, in verbis:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
LICENÇA DE USO - Programas de Computador (Software)
Até 31 de dezembro de 2005, a empresa signatária de contratos de cessão de
licença de uso de software, independentemente de estarem atrelados à
transferência de tecnologia, era contribuinte da Cide, relativamente às remessas
efetuadas ao exterior a título de royalties. (Grifado agora)
A partir de 1o de janeiro de 2006, à vista do disposto nos arts. 20 e 21 da Lei no
11.452, de 2007, apenas a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador (software) que
envolver a transferência da correspondente tecnologia estão sujeitas à incidência
da Cide, ou seja, quando para efeito de registro do contrato no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI é obrigatória a entrega, pelo fornecedor ou
receptor da tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
Dispositivos Legais: Art. 11 da Lei no 9.609, de 19.02.1998; art. 2o da Lei no 10.168,
de 29.12. 2000 (alterado pelo art. 6o da Lei no 10.332, de 19.12.2001, e art. 20 da
Lei no 11.452, de 27.02.2007); e art. 10 do Decreto no 4.195, de 11.04.2002.”
As cópias do contrato acostadas aos autos e do seu aditivo, as fls. 289/307,
comprovam que as remessas feitas ao exterior pela recorrente foram a título de
royalties e/ ou licença de uso de software. Assim, estão sujeitas à CIDE nos termos
da legislação transcrita anteriormente.” (grifos originais)
Em contrarrazões, afirma o contribuinte inexistir a divergência suscitada tendo em
vista que “o que levou o CARF a afastar a incidência da CIDE no ano de 2005 não foi a existência ou
não de transferência de tecnologia, mas sim o fato de que não existiram remessas feitas ao abrigo
do Contrato Geral de Software em 2005”.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
18
O despacho de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional entendeu
ter restado bem demonstrada a divergência interpretativa com relação ao tema, sob os seguintes
fundamentos:
DA CIDE
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido “defendeu que, no caso dos
softwares, são considerados como contratos de transferência de tecnologia
aqueles que disponibilizam o código fonte. E que no presente caso existia
contrato que previa a cessão de código fonte a implicar a incidência da
contribuição, bem como contrato que não previa tal transferência de tecnologia,
o que afastava tal exigência tributária”.
Já os acórdãos paradigmas adotaram o entendimento de que a CIDE incide na
remessa de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior, havendo ou não transferência de tecnologia.
Pontue-se que os fatos geradores apreciados no primeiro paradigma ocorreram
nos mesmos exercícios em que analisados os debatidos no acórdão recorrido. No
segundo paradigma os fatos geradores ocorreram após 1o de janeiro de 2002,
quando vigentes as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no
10.168/2000.
Comprovada, assim, a divergência.

No entanto, neste caso está com a razão o contribuinte. Vejamos.
Primeiramente, oportuno esclarecer, que no julgamento do Recurso Voluntário,
após o retorno da diligência solicitada, restou constatado que “no presente caso, a fiscalização
tratou todas as remessas efetuadas no período fiscalizado como se estivessem amparadas em
apenas dois contratos, o que a diligência perpetrada comprovou estar equivocado”. Em razão do
erro o Colegiado a quo decidiu por afastar a exigência da CIDE sobre todas as remessas que não
estavam amparadas nos contratos que fundamentaram a autuação:
(i) Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB no 098 02-11715, celebrado entre a
Ericsson Telecomunicações S.A e a Ericsson AB (Suécia);
(ii) Contrato Geral de Software, celebrado entre a Ericsson Serviços de
Telecomunicações S.A. e a Ericsson AB (Suécia).
Em vista disso, resta saber se com relação aos dois contratos que foram
considerados como fundamento legítimo para a cobrança da CIDE-royalties (Contrato de
Distribuição e Venda EAB-EDB no 098 02-11715, celebrado entre a Ericsson Telecomunicações S.A
e a Ericsson AB - Suécia; e Contrato Geral de Software, celebrado entre a Ericsson Serviços de
Telecomunicações S.A. e a Ericsson AB - Suécia), há discussão a respeito da mudança de legislação
(antes e depois da vigência da Lei no 11.457, de 2007), a fim de comprovar a divergência suscitada
pela Fazenda Pública, para fins de conhecimento do Recurso Especial posto em julgamento.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
19
Com relação ao Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB no 098 02-11715,
celebrado entre a Ericsson Telecomunicações S.A e a Ericsson AB (Suécia), mantido no julgamento
do Recurso Voluntário. No julgamento dos Embargos de Declaração proposto pelo Contribuinte
(Acórdão no 3402-009.580) o que motivou o Colegiado a quo a afastar a incidência da CIDE no ano
de 2005, não foi a existência ou não de tecnologia, mas o fato de o referido contrato não ter sido
realizado pela fiscalizada, conforme constatado pela Autoridade Fiscal encarregada da diligência, e
por isso não poderia servir de base para o lançamento realizado. Consta do dispositivo o seguinte:

(ii) DAR PROVIMENTO aos embargos do contribuinte, para sanar a omissão da
análise referente às partes do “Contrato de Distribuição e Venda EAB-EDB”
(Contrato no 098 0211715), conferindo-lhes efeitos infringentes, para CANCELAR1
os débitos referentes ao contrato, por ter sido realizado por pessoa jurídica
distinta da autuada.
De outro norte, em relação ao Contrato Geral de Software, celebrado entre a
Ericsson Serviços de Telecomunicações S.A. e a Ericsson AB (Suécia), o que levou o Colegiado a quo
a discussão sobre a existência ou não de transferência de tecnologia, foi o fato de não existirem
remessas feitas ao abrigo do citado contrato antes de 31/12/2005, ou seja antes da edição da Lei
no 11.452/2007, o que tornou despicienda tal discussão.
Para esclarecer a questão, oportuno transcrever parte do voto contido no Acórdão
de Embargos no 3402-009.580, que decidiu pelo não conhecimento dos Embargos propostos pela
Fazenda Pública. Vejamos:
Tal contrato encontra-se em fls. 999 – 1010 dos autos:

Analisando o arquivo não paginável de fls 2.122, o qual veio aos autos com o
relatório de diligência, vê-se que a autoridade fiscal apresenta tabela atrelando as
remessas autuadas com os respectivos contratos que lhe dão base.
Tal tabela está em ordem cronológica e é possível perceber que as remessas feitas
ao exterior com base no Contrato Geral de Software (fls 999 – 1010) só se
iniciaram em abril de 2006. Destaco a seguir o início dessa descrição, e as
imediatamente posteriores:
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
20

Ou seja, todas os valores pagos à empresa domiciliada no exterior com base no
Contrato Geral de Software, são posteriores à vigência da Lei no 11.457, de 2007,
de modo que são incabíveis as alegações da Embargante no sentido de que
mesmo na ausência da transferência de tecnologia seria o caso a incidência da
CIDE-royalties. (grifou-se)
Portanto, com base nas considerações expostas, cabe o não conhecimento do
Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, também em relação à matéria.
II – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.662 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16643.000408/2010-36
21

Fl. 2380
DF CARF MF
Original